Tribunal: TJDFT
Processo: 0003595-02.2004.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003595-02.2004.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANTONIO ELEUTERIO DA SILVA D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para apresentar planilha atualizada do débito. Após, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de ID 67071617. Publique-se. Brasília/DF, 21 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator